Tribunal: TJMT
Processo: 1002958-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL n.o1002958-95.2019.811.0000
AGRAVANTE: MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTO.
1.Trata-se agravo interno interposto por MARIA ISABEL FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA contra decisão proferida por esta relatora que não conheceu do recurso instrumental. (Id. 6915939)
A decisão que não conheceu do agravo instrumental, foi objeto de embargos de declaração interposto pelo agravante. (id.705489)
Os embargos de declaração foram o rejeitados (id.26752998).
Inconformado, o agravante interpôs o agravo regimental pleiteando a retratação da decisão que não conheceu do recurso, e consequentemente, o julgamento do mérito do agravo pelo colegiado. (ID 28587498)
A parte agravada apresentou contrarrazões (id.28909465)
É o relatório.
DECIDO
2. Inicialmente, pontuo que o instrumental aviado objetiva a suspensão de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz João Thiago de França Guerra, nos autos da Ação de Cobrança no 1006425-56.2019.811.0041, ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, que declarou a incompetência daquela Vara para processar e julgar o feito, determinado a redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Em síntese a agravante alega que ajuizou ação de cobrança em face do município agravado com intuito de receber verbas salariais decorrentes de seu contrato de trabalho temporário. Entretanto, o Magistrado determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não observando a necessidade de apuração de valores em liquidação de sentença através perícia técnica contábil.
3. O recurso regimental, por sua vez, objetiva a retratação da decisão que não conheceu do recurso, e consequentemente, o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado.
Pois bem.
A princípio era entendimento desta Corte que não era cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, em virtude da taxatividade do rol inserido no art. 1.015 do CPC.
Contudo, melhor examinando a questão e o caso em espécie, tenho que assiste razão ao agravo interno interposto.
Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, no julgamento do Recurso Especial no 1.696.396-MT, firmou o entendimento de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
O mencionado julgado recebeu a seguinte ementa:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’.
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido." (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018) grifou-se
No mencionado julgado, restou assinalado que a questão referente à competência justifica o cabimento do agravo de instrumento. Logo, em que pese a decisão agravada não constar no rol do artigo 1.015 do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, curvo-me a decisão para conhecer do presente recurso.
4. Destarte, exercendo o juízo de retratação, acolho o regimental para conhecer do recurso de agravo de instrumento e levá-lo para julgamento pelo Colegiado.
5. Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual, bem como a intimação do agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
7. Após, traga-me os autos concluso para julgamento.
Às providencias.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora